Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCOMPRESSÃO MEDULAR. FIXAÇÃO DE PARAFUSOS. FORMAÇÃO DE CALO ÓSSEO. OSTEOPOROSE JUVENIL. NOVO PROCEDIMENTO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA.
1. A necessidade de realização de nova cirurgia não impõe o automático reconhecimento de erro médico em relação ao procedimento anterior, especialmente quando a prova técnica atestou a correção na escolha e na execução da cirurgia menos invasiva, concluindo que o insucesso anterior é consequência das comorbidades do paciente (osteoporose juvenil).
2. Deu-se provimento aos apelos.